Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNADAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSE DIRETA OU INDIRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que reconhecido o caráter dúplice das ações possessórias diretas, não sendo comprovado que o requerente será afetado diretamente pelo resultado da ação de interdito proibitório, ou seja, que o direito em litígio seja também seu, não há como admiti-lo no processo como assistente simples dos réus.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida, reputada inútil, ao fundamento de que as questões de fato relevantes para o exercício da posse do imóvel pela parte autora e a turbação ou esbulho iminente pelos réus, podem ser elucidadas por meio da produção de prova documental, de maneira que a oitiva de testemunhas se mostra desnecessária.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando o magistrado analisa os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões de seu convencimento, em observância à garantia constitucional estabelecida no art. 93, IX, da Constituição Federal, além do disposto no art. 489, § 1o, I a IV, do CPC.
4. Sendo a comprovação da posse (direta ou indireta) requisito essencial à invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte que a invoca, por traduzir fato constitutivo do direito vindicado, não sendo devidamente comprovada, não há como se deferir a tutela possessória pleiteada.
5. Recurso conhecido e não provido.